Tribunal: TJDFT
Processo: 0730495-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PERÍCIA. INSCRIÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO PARCIALMENTE EXTRAÍDO DOS RECURSOS REPETITIVOS AFETADOS AOS TEMAS 955 E 1021, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Na linha do entendimento consolidado pelo Tribunal da Cidadania no âmbito dos Temas 955 (REsp 1312736/RS) e 1021 (Recursos Especiais n. 1.778.938/SP e n. 1.740.397/RS), bem como àquele sufragado no âmbito desta Corte, mostra-se possível a compensação do crédito de participante de fundo de previdência complementar, relativo às diferenças de complementação de aposentadoria, com o débito referente a sua obrigação devida para a prévia recomposição da reserva matemática, que é condição para revisão de benefício previdenciário.
2. Recurso não provido.